Tribunal: TJSP
Processo: 2264586-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Execução lastreada com os instrumentos de protesto, cópias das notas fiscais e canhotos de entrega das mercadorias devidamente assinados – Exigibilidade, liquidez e certeza da dívida contida no título – Decisão mantida – Recurso não provido.